Tribunal: TJSP
Processo: 1018586-40.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação por danos materiais. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de nulidade da sentença, porquanto a instrução processual foi encerrada corretamente. Ademais, a prova pericial constante dos autos é suficientemente robusta para o julgamento da causa. Laudo pericial de engenharia civil

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação por danos materiais. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de nulidade da sentença, porquanto a instrução processual foi encerrada corretamente. Ademais, a prova pericial constante dos autos é suficientemente robusta para o julgamento da causa. Laudo pericial de engenharia civil bem fundamentado. Auxiliar de confiança do Juízo. Inexistência de nexo causal entre os danos alegados nas unidades do autor e as infiltrações das áreas comuns do edifício. Ausência de comparecimento do autor-Apelante na vistoria técnica dos imóveis onde alega a ocorrência dos danos causados pelo condomínio-réu. Zelador do condomínio-réu que informou ao perito que o autor-Apelante não é mais o proprietário de todas as unidades residenciais. Arrematação por terceiros. Segundo dispõe o artigo 488 do Código de Processo Civil: "Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485". Apenas as unidades 148 e 34 atenderam à solicitação do perito para a realização do trabalho pericial. Ausência de cooperação do autor-Apelante para a produção da prova pericial. Impossibilidade de vistoria no interior da totalidade dos apartamentos do autor-Apelante, autorizando a realização de perícia indireta mediante o exame do relatório fotográfico juntado pelo recorrente. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade processual. RECURSO DESPROVIDO.